Tribunal: TJDFT
Processo: 0721996-30.2022.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSO CIVIL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ISENÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 603, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AFASTAMENTO DA REGRA. IMPOSSIBILIDADE. CONTESTAÇÃO. INSURGÊNCIA PARCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DISSOLUTÓRIA.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
1.1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. Presente uma das hipóteses delineadas pela legislação substantiva é possível dar início à dissolução parcial de sociedade empresária.
2.1. Quando o pedido de desmembramento da sociedade é judicializado, a depender do comportamento do réu (concordância com o pedido de dissolução) a ação pode seguir caminho mais célere, ou seja: decretação da dissolução da sociedade e, posterior, ingresso na fase de liquidação e apuração dos haveres.
2.2. Ocorrendo a abreviação da demanda, nos termos do § 1o, artigo 603 do Código de Processo Civil, não haverá condenação ao pagamento de honorários.
3. Sendo a contestação forma de resposta, sua apresentação não implica, necessariamente, na conclusão de que o demandado, diverge da totalidade do que fora relatado na inicial. É plenamente possível a irresignação parcial.
4. Tendo os recorridos apresentado concordância com o pedido dissolutivo não há que se falar no afastamento do regramento presente no artigo 603, § 1o, do Código de Processo Civil.
4.1. O ato processual que desautoriza a isenção dos honorários advocatícios é aquele que se mostra resistente à pretensão, isto é, que revela contrariedade ao pleito de dissolução.
5. Apelo conhecido parcialmente e, na extensão conhecida, desprovido. Sentença mantida.